Tribunal: TJSP
Processo: 0155160-14.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL E DE SALDO DEVEDOR - ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA - ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO - APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No 9859/74 NA CONTA HOMOLOGADA – IMPOSSIBILIDADE, QUANDO EXISTE CRITÉRIO LEGAL.
Recurso autárquico provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0155160-14.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado LAURIANO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0155160-14.2006.8.26.0000 -Voto no 28.066
2
Apelação Cível no 0155160-14.2006.8.26.0000
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Lauriano de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 28.066
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
- CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA
MENSAL INICIAL E DE SALDO DEVEDOR - ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA - ÍNDICES
OFICIAIS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PARA
PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO - APLICAÇÃO
DO RECURSO DE REVISTA No 9859/74 NA CONTA
HOMOLOGADA IMPOSSIBILIDADE, QUANDO EXISTE
CRITÉRIO LEGAL.
Recurso autárquico provido.
A r. sentença de fls. 35/40, julgou parcialmente procedentes os
embargos opostos pela autarquia, para adotar o novo cálculo elaborado
pela Contadoria judicial, com aplicação do Recurso de Revista 9859/74,
como norte para o prosseguimento da execução.
Apelou a autarquia aduzindo que o Recurso de Revista 9859/74
contraria o critério estabelecido pela Lei 8.213/91. Afirma, ainda, que o v.
acórdão determinava a aplicação do art. 41 da referida Lei, ou seja, o
critério mês a mês ora defendido, sendo certo que a inovação na forma de
cálculo viola a coisa julgada. Pediu a reforma da r. sentença e o
acolhimento de sua conta de liquidação, lastreada nos parâmetros legais de
apuração de diferenças em atraso, com condenação do embargado ao
pagamento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer seja
autorizada a compensação dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0155160-14.2006.8.26.0000 -Voto no 28.066
3
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi proferido o v.
acórdão de fls. 67/71, que não conheceu do apelo autárquico, em razão da
deserção.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Na sequência, o Instituto interpôs recurso extraordinário e
recurso especial, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de 23.8.2010 e
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 594.116/SP, em
cumprimento ao disposto no art. 543-C, §7o, II, do CPC/73 (atual 1.040, II,
do novo Código de Processo Civil), devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora, que manteve a decisão (fls. 134/137).
Os recursos extraordinário e especial foram admitidos. O STJ e o
STF deram provimento aos recursos, anulando o v. acórdão de fls. 67/71 e
determinando o julgamento do apelo autárquico.
É o relatório.
O cálculo homologado pelo juízo (fl. 24
saldo de R$
108.831.04) mostra-se incorreto na medida em que utiliza o Recurso de
Revista n. 9.859/74 na apuração da RMI e das parcelas em atraso, critério
este que se mostra em desacordo com a coisa julgada. Além disso, viola a
Lei 8.213/91 e que avilta sobremaneira o princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0155160-14.2006.8.26.0000 -Voto no 28.066
4
Por outro lado, a conta apresentada pelo Instituto embargante, às
fls. 08/19, elaborada de forma diferente, ao que tudo indica apura a RMI e
o valor das parcelas mensais com aplicação dos índices previdenciários de
reajuste e, em seguida, calcula o valor corrigido de cada parcela, mês a
mês, fazendo incidir os índices de correção monetária pertinentes, tudo em
estrita obediência aos critérios da Lei 8.213/91 e alterações legislativas
subsequentes, o que equaliza a situação dos segurados que receberam o
benefício pela via judicial com aqueles que o obtiveram administrativamente.
Assim, leva razão o INSS quando pretende atualização dos
atrasados pelos critérios da Lei 8.213/91 e alterações posteriores, sendo
imperioso registrar que o Recurso de Revista foi parâmetro desenvolvido
pela jurisprudência e tinha aplicabilidade quando a legislação não previa
índices de atualização monetária (o que, em época de hiperinflação, se
mostrava absolutamente injusto, defasando o valor dos benefícios
judicialmente concedidos). Porém, com a entrada em vigor da Lei
8.213/91, tal critério perdeu aplicabilidade, visto que a referida norma
corrigiu a mencionada injustiça e estabeleceu critérios de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Enfim, diante disso, correto o INSS, devendo ser reformada a r.
sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0155160-14.2006.8.26.0000 -Voto no 28.066
5
Por fim, registro que, embora aqui se reconheça que a autarquia
tem razão, a homologação de sua conta mostra-se prematura, sendo mais
prudente a sua apreciação pelo setor contábil que assessora o i. Magistrado
a quo, para que se confirme o atendimento aos critérios de atualização
monetária devidos, além das considerações feitas acima.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator